Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703176-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ISABELLA CAVALCANTI MENESES D E S P A C H O Por ora, nada a prover quanto à petição de ID 71923188. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na 8a sessão presencial, designada para o dia 04/06/2025, conforme certificado no ID 71811633. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora